Tribunal: STF
Processo: AR 1230
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-06
Data de publicação: 2002-03-06

Ementa:
EMENTA:- Ação Rescisória. Art. 485, V e IX, do CPC.
Acórdão que indeferiu mandado de segurança contra ato do Presidente
da República que exonerou o impetrante de cargo público de Agente de
Polícia Federal. 3. Alegação de violação a literal disposição de
lei(arts. 128 e 458 do CPC). Erro de fato - não apreciação das
provas. 4. Ação improcedente. Acórdão que decidiu a lide dentro dos
limites em que foi proposta. Verificado, pelo aresto rescindendo, o
cumprimento das formalidades extrínsecas do ato exoneratório,
indispensáveis à sua validade. 5. Não há como falar em erro de fato.
Incabível, na espécie, reapreciar os eventos e provas conducentes ao
afastamento do autor. 6. Ação rescisória improcedente.